Tribunal: TJDFT
Processo: 0736849-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1o, INCISO iii, DO CÓDIGO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALVARÁ JUDICIAL. RETIRADA E LEVANTAMENTO PELO ADVOGADO. APROPRIAÇÃO DO NUMERÁRIO. ABSOLVIÇÃO. ILÍCITO CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1.Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal.O prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório. A apresentação extemporânea das razões de recurso, por sua vez, não impede o conhecimento da apelação. Preliminar de intempestividade rejeitada.2.O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse. No caso concreto, a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita estão comprovadas, evidenciando que o apelante, na qualidade de advogado, promoveu o levantamento de numerário depositado em juízo em favor de sua cliente, por meio de alvará, mas não repassou a quantia devida, dela se apropriando. Precedentes do TJDFT.3.De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência desta Corte é no sentido da autonomia e independência das esferas civil, penal e administrativa, razão porque eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente” (HC 306.865/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/10/2017).4.Inviável operar-se a desclassificação do crime de apropriação indébita para exercício arbitrário das próprias razões se a prova dos autos dá conta de que o réu, anos após a apropriação do numerário, sempre que instado pela cliente a respeito do alvará de levantamento, apresentava respostas evasivas, e em nenhum momento alegou que estava retendo os valores recebidos com a intenção de ressarcir-se de supostos débitos.5.Apelação conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida.